Tribunal: TJBA
Processo: 8001804-15.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001804-15.2022.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA FRANCISCA DA COSTA SILVA Advogado(s): GILSONEI MOREIRA DE LIMA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu a apelação cível, sob o fundamento de ausência de observância ao princípio da dialeticidade recursal, em razão da mera reprodução de argumentos já apresentados, sem impugnação específica aos fundamentos adotados sentença recorrida, com pedido de reforma do decisum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por ausência de dialeticidade recursal, deve ser mantida, diante da inexistência de impugnação específica aos seus fundamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno preenche os requisitos formais de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil, impondo o seu conhecimento. 4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso ataque, de forma direta, clara e objetiva, os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando o desacerto do julgado. 5. A apelação cível não observa o ônus argumentativo mínimo, ao limitar-se à repetição das teses deduzidas na petição inicial, sem enfrentar os fundamentos determinantes da sentença. 6. O agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar a conclusão da decisão monocrática, restringindo-se a reiterar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável. 7. A jurisprudência é firme no sentido de que a mera reiteração de argumentos já apreciados autoriza o não conhecimento do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 8. Inexistente erro de julgamento, ilegalidade ou inadequação na decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A apelação cível que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecida. 2. O agravo interno, embora conhecido, não se presta à rediscussão genérica da matéria nem à mera reiteração de argumentos, sendo imprescindível a demonstração de erro, ilegalidade ou inadequação da decisão monocrática. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Agravo Interno Cível nº 0002467-12.2020.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, Órgão Especial, j. 12.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001804-15.2022.8.05.0248, em que figuram como agravante MARIA FRANCISCA DA COSTA SILVA e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, .